Tribunal: TJES
Processo: 0000353-77.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000353-77.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAYARA TARGA ORSI
APELADO: TIAGO VAZ LUGON
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
M
AYARA TARGA ORSI
, por irresignada com a r.sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da
9
ª Vara Criminal de Vila Velha
, que revogou as medidas protetivas impostas a
TIAGO VAZ LUGON
, julgando-as extintas.

Em suas razões recursais, a representante da Defensoria Pública requer a reforma da decisão, para que sejam mantidas as medidas protetivas deferidas em favor da vítima.

Por sua vez, a defesa do apelado se manifesta pela manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra d
a
ilustre Procurador
a

M
árcia Jacobsen
, opinando pelo improvimento do recurso.

É, em síntese, o relatório. Peço dia para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
M
AYARA TARGA ORSI
, por irresignada com a sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da
9
ª Vara Criminal de Vila Velha
, que revogou as medidas protetivas impostas a
TIAGO VAZ LUGON
, julgando-as extintas.

Em suas razões recursais, a representante da Defensoria Pública requer a reforma da decisão, para que sejam mantidas as medidas protetivas deferidas em favor da vítima.

Pois bem.

Antes de adentrar no mérito da irresignação ministerial, tenho por necessário proceder uma breve digressão sobre os acontecimentos relativos ao presente caderno processual.

Examinando os autos, verifico que a vítima requereu o deferimento de medidas protetivas, após relatar que
TIAGO
, seu ex-namorado, a agrediu fisicamente com tapas, mordidas e arranhões, chegando, inclusive, a bater a cabeça da ofendida no chão
.

Observo ainda
que
a vítima expressou o desejo de representar contra
T
IAGO VAZ LUGON
.

Posteriormente, em razão da prolação de sentença condenatória nos autos da ação penal nº 0011825-75.2016.8.08.0035, os quais deram origem à medida protetiva de urgência, bem como diante da ausência de informações sobre a permanência da violência, tendo em vista o transcurso de pouco mais de 06 (seis) anos, a magistrada revogou as medidas protetivas deferidas anteriormente, julgando-as extintas.

A
s medidas restritivas previstas na Lei Maria da Penha visam garantir a incolumidade física e moral da vítima, possuindo caráter provisório e subsidiário, ou seja, devem persistir enquanto haja necessidade, mas somente até o término da ação penal, quando, então, o conflito estará resolvido.

A manutenção das medidas de urgência deve-se guiar pela demonstração de seus pressupostos, sendo estes “periculum in mora” e “fumus boni iuris”, que no caso não permanecem demonstrados.

No caso em tela, observo que, embora tenha pugnado pela medida protetiva de urgência, não houve nova manifestação da parte nos autos.

Outrossim, em acesso ao sistema de consulta processual no sítio eletrônio deste E. Tribunal de Justiça, não constatei novas provocações ao Judiciário por parte da apelante após os fatos relatados nestes autos, o que também evidencia a inexistência dos requisitos necessários à manutenção da medida protetiva de urgência fixada.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO DA MPU. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES PARA MANTER A MEDIDA PREVENTIVA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora tenha pugnado pela medida protetiva de urgência, após a decisão deferindo o pleito liminar, não houve nova manifestação da parte nos autos, tampouco notícia de comparecimento junto à Equipe Social ou instauração de ação penal. 2. Conforme o entendimento do STJ mudando a vítima do endereço onde convivia com o paciente, estando, inclusive, em paradeiro desconhecido para o próprio Juízo de 1º grau, não há razão para manter as medidas protetivas de afastamento do lar e do local de trabalho. (HC 536.313/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019). Tal circunstância, aliada ao fato de que em consulta ao sistema informatizado, não houve novas provocações ao Judiciário por parte da requerente, após os fatos relatados nestes autos, evidenciam a inexistência dos requisitos necessários à manutenção da medida protetiva de urgência fixada. 3. A Apelante foi amparada pela Defensoria Pública, fazendo jus à assistência judiciária gratuita. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024180016917, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/05/2020, Data da Publicação no Diário: 10/09/2020).

Por fim, vale ressaltar que nada impede que a requerente busque por novas medidas protetivas, caso demonstre a sua necessidade.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradora de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CAUTELAR DE MEDIDAS PROTETIVAS. REVOGAÇÃO. RECURSO
DA VÍTIMA.
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO.
NÃO
CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO. 1.
As medidas restritivas previstas na Lei Maria da Penha visam garantir a incolumidade física e moral da vítima e possuem caráter provisório e subsidiário, ou seja, devem persistir enquanto haja necessidade.
2.
A manutenção das medidas de urgência deve-se guiar pela demonstração de seus pressupostos, “periculum in mora” e “fumus boni iuris”, que no caso
não
permanecem presentes
.
3.
Restando comprovado que
a
Magistrad
a
“a quo” revogou as medidas protetivas
em razão da prolação de sentença nos autos da ação penal originária, bem como diante da ausência de nova manifestação da recorrente
,
resta evidente
a ausência dos requisitos
.
4.
Recurso conhecido e
im
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.